Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740539-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Considerando a indisponibilidade do sistema de recolhimento de custas, conforme documento de ID 42147330, defiro o prazo de 1 (um) dia para que a parte agravante comprove o recolhimento do preparo, nos termos do § 2° do artigo 10 da Lei 11419, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora